Tribunal: TJDFT
Processo: 0741720-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741720-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE BISPO DOS ANJOS AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, SABEMI SEGURADORA SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedidos de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JORGE BISPO DOS ANJOS contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra BANCO DAYCOVAL S/A, SABEMI SEGURADORA SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) SA: “Ao apreciar a petição inicial, este Juízo proferiu decisão, determinando a intimação da parte autora a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntada a petição. Entretanto, embora tivesse sido regularmente intimada, a parte autora nada comprovou que merecesse de relevante. Esse foi o bastante relatório. Decido. Conforme documentos juntado com a petição do Id 249425844, o autor tem sim renda elevadíssima. Pode muito bem se programar para pagar as custas. Teve até depósito de R$ 8000,00 não esclarecido, Id 249430507. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, CF, art. 5o, LXXIV. Sem comprovação de insuficiência de recursos, não há direito ao benefício, conforme previsão constitucional. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça, por outro lado, é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. O STJ, aliás, sedimentou entendimento de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e que o juiz pode, de ofício, revisar o benefício da assistência judiciária gratuita. Nesse sentido: AgRg no AREsp 231.788/RS, Rel. Ministro Castro Meira,Segunda Turma, DJe 27.2.2013; AgRg no AREsp 296.675/MG, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15.4.2013; AgRg no AREsp279.523/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe14.5.2013. Segundo a LOMAN, art. 35, inciso VII, também, é dever de o magistrado exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, ‘especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes’. O juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC). Assim, mesmo que não haja reclamação ou impugnação da parte contrária, o magistrado tem o dever de fiscalizar o recolhimento de custas e a simples afirmação da parte autora de que não tem condições não lhe retira esse dever, porque está exercendo fiscalização sobre a arrecadação de dinheiro público. Os documentos juntados não são suficientes para provar que a parte autora não tem condições de pagar as custas processuais. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por isso, a parte autora foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, não cumpriu o que lhe foi determinado pelo despacho em referência, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. É importante ressaltar que o silêncio ou inércia da parte autora autoriza, em seu desfavor, a presunção de que não faz jus à obtenção do almejado benefício, configurando, assim, prova válida e eficaz em virtude de ocorrência da preclusão. Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. ( ). Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora” - ID 249547042, origem; grifos no original. O agravante alega em síntese que, “tendo o agravante comprovado mediante prova documental a falta de condições financeiras para suportar com as custas e despesas processuais, bem como estando os elementos probatórios demonstrados de que o agravante preenche os critérios legais compatíveis com a concessão da gratuidade da justiça, portanto, faz-se necessária a reforma da r. decisão recorrida, visto que momentaneamente não tem disponibilidade financeira”. E requer: “a) Diante do iminente risco de lesão grave e de difícil reparação, SEJA DEFERIDA AANTECIPAÇÃO DA TUTELA, PARA CONCEDER A JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVANTE, em sede de agravo de instrumento, comunicando-se com urgência o juízo de origem; b) Subsidiariamente, seja deferido o efeito suspensivo da r. decisão agravada, até que seja decidido o mérito do presente recurso de agravo de instrumento; c) Por fim, seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para REFORMAR a r. decisão interlocutória ora combatida, nos termos da fundamentação, como MEDIDA DE JUSTIÇA”. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso V (indeferimento da gratuidade da justiça). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Segundo os contracheques acostados aos autos (ID 77168364), a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 14.792,13, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. E disto decorre não se poder desconstituir o que definido na decisão agravada: “Ao apreciar a petição inicial, este Juízo proferiu decisão, determinando a intimação da parte autora a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntada a petição. Entretanto, embora tivesse sido regularmente intimada, a parte autora nada comprovou que merecesse de relevante. Conforme documentos juntado com a petição do Id 249425844, o autor tem sim renda elevadíssima. Pode muito bem se programar para pagar as custas. Teve até depósito de R$ 8000,00 não esclarecido, Id 249430507” (ID 249547042, origem; grifos no original). Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. 2. Os empréstimos bancários voluntariamente contraídos não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como não há prova de que o recolhimento das módicas custas cobradas pelo TJDFT possa prejudicar o sustento da autora e da sua família. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1867677, 07096719720248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que ‘O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos’, assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem elevado padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1881187, 07148605620248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 2. O agravante não faz jus ao benefício: segundo a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda acostada aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 32.128,26, renda muito superior ao que se tem definido como insuficiente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1873356, 07118613320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim e lembrando que as custas processuais neste Tribunal são das mais baixas do país (preparo de agravo de instrumento equivale a R$ 46,28), indefiro os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora